Tribunal: TJBA
Processo: 8002114-40.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002114-40.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ELZA MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil, mostra-se medida adequada quando, intimado a promover o regular andamento do feito, notadamente no tocante à citação do executado, o ente público permanece inerte por lapso temporal injustificado. 2. Embora a execução fiscal se submeta à Lei n.º 6.830/80, incumbe ao exequente diligenciar pela efetivação da citação válida, não se admitindo a perpetuação da demanda em estado de inércia. 3. Manutenção da sentença que se impõe. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002114-40.2023.8.05.0004, sendo apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e apelado ELZA MOREIRA DOS SANTOS (ESPÓLIO). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25